Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733561-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DE OLIVEIRA HADDAD AGRAVADO: VICENTE JOSE MARINO D E S P A C H O O requerimento processual está desacompanhado da pretensão de se fazer sustentação oral, até porque não seria o caso, dada a regência da matéria pelo Código de Processo Civil. Portanto, fica critério da Presidência da Sessão o encaminhamento do link, porquanto esta Relatoria, desde já, não se opõe. Aguarde-se a realização da Sessão de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator